Tribunal: CARF
Processo: 16542.000640/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000640/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.595 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
DOROTI DA SILVA STEIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000640/2010-11
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000640/2010-11

Relatório

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 26 a 31, foi efetuado lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 7.069,77,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contido
no feito, o lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
538,24 pagos pelo COMANDO DA MARINHA (CNPJ n.o 00.394.502/0438-97), conforme
informação constante dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 25.170,00, sendo
R$ 25.000,00 declarados como pagos a ALISSON DANTE STEIL (CPF n.o 024.023.299-20) e
R$ 170,00 declarados como pagos a DANIELA ZANARDI (CPF n.o 036.912.119-84), uma vez
que a contribuinte, regularmente intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas,
apresentando cheques nominativos, transferências bancárias, comprovantes de depósitos ou
extratos bancários, apresentou apenas uma declaração de ALISSON informando que os
pagamentos ocorreram mensalmente em moeda corrente, além do que não comprovou também o
pagamento feito a DENISE (sic) ZANARDI;
c) A este quadro aduz a fiscalização que, entre janeiro de 2007 e outubro de 2008,
ALISSON DANTE STEIL emitiu vinte recibos, sendo dez no valor de R$ 2.500,00 e dez no
valor de R$ 2.900,00, razão pela qual, considerando a não comprovação dos pagamentos aliada à
habitualidade evidenciada pelos recibos, tais despesas foram glosadas.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2
a 8, acompanhada dos documentos juntados às fls. 9 a 24, onde, em síntese:
Alega estar juntando ao processo documentos que comprovam ter sido tratada
pelo filho, cirurgião-dentista, especialista em endodontia, pois tais documentos demonstram que
o estado clínico-odontológico da paciente é compatível com o prontuário odontológico e que a
paciente submeteu-se a extenso tratamento, com uso de enxerto ósseo e implantes
osteointegrados;
Aduz que é comum o fato de o tratamento odontológico, de caráter buco-maxilo-
facial, envolver material e produtos de alto valor financeiro e argumenta ser absolutamente crível
que o filho da impugnante realizasse o tratamento da mãe, cobrando-lhe unicamente o material
utilizado e recebesse o pagamento de forma parcelada, dispensando, em virtude da relação
familiar, a emissão de cheques ou depósitos bancários, sendo bastante o pagamento em espécie
no momento oportuno;
Contesta o fato de o Fisco não aceitar que os pagamentos tenham sido feitos em
dinheiro, pois considera sem sentido exigir-se a comprovação do efetivo pagamento, já que
mesmo os pagamentos feitos por cheque nominal, ordem de pagamento, ou transferência de
saldos da conta bancária do pagador podem ter sido devolvidos por fora por quem receba tais
pagamentos;
Reclama que a fiscalização deveria dizer o porquê de considerar uma despesa
dedutível, desnecessária ou anormal, pois entende que alegar que a prestação de um serviço ou o
respectivo pagamento não foram comprovados carece de consistência;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000640/2010-11

Neste passo, reproduz ementas de julgados administrativos de onde colhe o
entendimento segundo o qual o recibo é documento comprobatório bastante e inequívoco da
realização do serviço e do pagamento, em razão de que entende que a Receita Federal do Brasil
deveria apresentar provas conclusivas que suportassem a imputação de inidoneidade dos recibos
apresentados, não sendo admissível a alegação de falsidade fundada em meras presunções ou
suposições;
Na mesma linha, transcreve excertos de ementas de decisões judiciais e sustenta
que os recibos de pagamento são documentos contábeis, previsto no ordenamento jurídico, aptos
a certificar a quitação de determinado valor, prescindindo absolutamente de qualquer outro
documento que os acompanhe para que adquiram validade jurídica ou força comprobatória, ao
que aduz que a declaração emitida pelo cirurgião-dentista ALISSON DANTE STEIL, filho da
Impugnante, é suficiente para comprovar o pagamento dos valores, destacando que o Fisco não
teve prejuízo ou perda, visto que o próprio emitente do recibo declarou os valores para efeitos de
declaração de imposto de renda;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento da notificação de
lançamento hostilizada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000640/2010-11

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a mesma é parcial, uma
vez que a contribuinte não contesta a glosa da dedução de despesa médica relativa a
pagamento de R$ 170,00, declarado como feito a DANIELA ZANARDI (CPF n.o
036.912.119-84) e também não contesta a imputação de omissão de rendimentos, no
valor de R$ 538,24 pagos pelo COMANDO DA MARINHA (CNPJ n.o
00.394.502/0438-97), conforme informação constante dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Despesas Médicas
No que se refere à dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos,
importa transcrever o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000640/2010-11

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Como se vê, no que concerne à dedução de despesas médicas, a legislação exige
a comprovação tanto da efetividade da prestação dos serviços profissionais, quanto do
desembolso e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento e/ou o de seus dependentes.
Assim, há que se considerar que tais deduções devem ser justificadas a juízo da
autoridade lançadora, a qual poderá glosá-las sem a audiência do contribuinte, a teor
da previsão contida no art. 73, caput e § 1o, do mencionado Decreto, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No mesmo entendimento, se apresenta o art. 835 do precitado Regulamento do
Imposto de Renda, o qual prevê que a declaração de rendimento apresentada pelo
contribuinte estará sujeita a revisão de ofício, no qual compete à autoridade tributária
proceder aos exames necessários.
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
Neste passo, em face da situação constatada, correto foi o procedimento da
autoridade administrativa em aprofundar a investigação dos fatos e intimar a
contribuinte a comprovar por meio de documentos idôneos a efetividade dos
pagamentos declarados a titulo de despesas médicas, não configurando, pois, este
procedimento, qualquer ilegalidade.
Neste sentido, o art. 73 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar as deduções pleiteadas, a cargo da autoridade lançadora, deslocando para
ele o ônus probatório.
No caso dos autos, relativamente à despesa médica correspondente ao
pagamento declarado como feito a ALISSON DANTE STEIL, no valor total de R$
25.000,00, a impugnante junta ao processo declaração do mencionado profissional (fl.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000640/2010-11

10) que informa ter realizado na contribuinte procedimentos de reabilitação com
enxerto ósseo e implantes osteointegados, nos anos-calendário de 2007 e 2008, sendo
que o pagamento teria sido feito em dez parcelas de R$ 2.500,00 pagos em espécie, no
ano de 2007, e dez parcelas de R$ 2.900,00, no ano de 2008.
Junta, ainda, a impugnante, às fls. 15 e 16 do processo, laudo de especialista em
radiologia odontológica que informa o quadro buco-maxilo-facial em que se
encontrava a contribuinte em 17/08/2010.
Finalmente, às fls. 11 a 14, a impugnante junta cópias do prontuário
odontológico com anotações manuais referentes aos tratamentos realizados, sem, no
entanto, relacionar a tais tratamentos, o valor que teria sido cobrado da paciente.
Neste quadro, cabe esclarecer que, ao revés do que alega a defesa, a mera
apresentação de recibos pela contribuinte, não tem o condão de esgotar os elementos
de exame de que dispõe a fiscalização tributária, caso esta não esteja convencida da
verdade material dos fatos. O recibo é apenas uma prova simples, a qual, em
decorrência de situação fática apurada no curso de ação fiscal, pode ser invalidada na
ausência de outros elementos de comprovação.
A contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica ou
odontológica não envolve apenas ela e o profissional de saúde, mas também o Fisco -
caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos - e, por
isso, deve acautelar-se na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço, ainda mais quando os valores são elevados e, sobretudo,
como no caso em comento, quando há uma relação direta de parentesco entre o
profissional (filho) e a contribuinte (mãe), hipótese em que, ao revés do que alega a
impugnante, é perfeitamente crível que o filho nada tenha cobrado da mãe para
realizar o tratamento odontológico.
Nesse
mesmo
diapasão,
a
jurisprudência
administrativa
encontra-se
sedimentada por decisões reiteradamente prolatadas pelo Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) e pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, a exemplo do que segue:
IRPF - EXERCÍCIO DE 1995 - DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - A admissibilidade da
dedução das despesas efetuadas com médicos e dentistas está condicionada a sua
comprovação através de documentos hábeis e idôneos, firmados e pessoalmente
reconhecidos pelos profissionais prestadores do serviços.(CC - Acórdão 102-42827)
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas.(CC - Acórdão 102-46489)
Comprovação – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a
efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar
dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac CSRF/01-1.458/92)
Outra situação que merece ser analisada diz respeito à alegação de que os
pagamentos efetuados ocorreram em espécie, ou seja, em moeda corrente nacional.
Da legislação citada e colacionada, resta evidente que não merece prosperar a
mera alegação da contribuinte no que se refere à forma de pagamento. O direito a
dedução das despesas médicas na declaração de ajuste está condicionado à
comprovação da efetividade dos serviços e dos pagamentos que a impugnante alega
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000640/2010-11

ter efetuado. A prova incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário do contribuinte para o
prestador do serviço.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para a
requerente o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções. Também
importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
Desta forma, a simples alegação de que os valores foram pagos em moeda
corrente nacional não supre a necessidade de comprovação das deduções efetuadas.
Não procede também a alegação de que a apresentação de recibos comprova as
despesas, uma vez que não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da veracidade
destes documentos, mas sim, à suplicante apresentar elementos concretos que dirimam
qualquer dúvida que paire sobre os valores pleiteados como dedutíveis.
Oportuno esclarecer que não ocorre, por parte do Fisco, a imposição de que a
contribuinte deva proceder ao pagamento através de cheques ou ordens bancárias. O
que foi exigido formalmente foi a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas pleiteados como dedutíveis, conforme intimação fiscal que antecedeu a
notificação de lançamento em relevo.
Entretanto, no caso em análise, nenhum dos documentos requeridos pela
fiscalização foi apresentado pela interessada para comprovar as transferências de
valores, a título de tratamento odontológico, entre a contribuinte e o prestador de
serviço, como também não foi apresentada a indicação de cheques para comprovar o
pagamento, sendo que a impugnante limita-se a afirmar que o tratamento odontológico
foi pago em dinheiro.
Assim, não há como acolher os argumentos apresentados pela impugnante, pois
não pode a contribuinte atribuir ao Fisco o ônus da comprovação de suas justificativas,
conforme demonstrado. Em razão disso, entendo que a glosa, no valor de R$
25.000,00, efetuada, no ponto, pela fiscalização deve ser mantida.
Em face do exposto, no que concerne à matéria litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA do lançamento constante da notificação de fls. 26 a 31, mantendo a
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
7.069,77, acrescido de multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000640/2010-11

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital